Tribunal: TJMT
Processo: 0001183-20.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001183-20.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), IGOR JOSE VILLA MORAES (APELADO), IAGO JOSE VILLA MORAES (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONDENAÇÃO – IRMÃOS QUE COMBINARAM A REMESSA E RECEBIMENTO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA EM CIDADES VIZINHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEMONSTRAM DESTINAÇÃO DIVERSA DO CONSUMO PESSOAL –
IN DUBIO PRO REO
– ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante de parcos elementos probatórios para corroborar a traficância, é de rigor a absolvição, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza
dúvida intransponível acerca da destinação de pequena quantidade de droga, cuja remessa e recebimento foram combinadas por irmãos que residem em municípios vizinhos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu
Igor José Villa Moraes
e
Iago José Villa Moraes
, acusados da prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Em síntese, a acusação
alinha que as provas havidas nos autos são suficientes para a condenação de ambos os apelados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa refuta as asserções postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Iago José Villa Moraes e Igor José Villa Moraes

foram denunciados pela conduta delitiva insculpida no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), porque, em tese, no dia 26 de novembro de 2013, às 16h15min, na rodoviária de Mirassol D’Oeste/MT, com consciência e vontade, adquiriram e remeteram, para fins de tráfico de drogas, um invólucro contendo pasta-base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 24 de novembro de 2013, na cidade de Cáceres/MT, a mando de seu irmão e comparsa
Igor
, o denunciado
Iago
adquiriu 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína, pela quantia de R$ 100,00 (cem reais). No dia 26 de novembro de 2013, por volta das 09h,
Iago
se dirigiu até a “Transportadora Izaura”, localizada ao lado do Posto Carretão, na cidade de Cáceres/MT, a fim de enviar a substância ilícita para cidade de Araputanga/MT, onde o denunciado
Igor
estaria aguardando o recebimento. Como o caminhão da empresa já estava em rota, a encomenda foi enviada pelo ônibus da empresa Transjaó.

Descreve-se que, após a encomenda ter saído da cidade de Cáceres/MT, recebeu-se uma denúncia de que dentro da encomenda haveria drogas. Dessa forma, assim que o ônibus estacionou na rodoviária de Mirassol D’Oeste/MT, a encomenda foi aberta, constatando-se a veracidade da informação. Funcionários de ambas as empresas de transportes dirigiram-se até a Delegacia local informando o ocorrido, bem como entregando os objetos que continham na sacola.

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram absolvidos, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada,
a acusação
interpôs recurso de apelação criminal, alinhando que as provas havidas nos autos são suficientes para a condenação.

Sem razão, contudo.

Com relação à materialidade delitiva, tem-se que a existência do crime ressai inequívoca diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 8744507, p. 01), dos Boletins de Ocorrência (id. 8744574, p. 01/04; e id. 8744578, p. 01/02), do Auto de Apreensão (id. 8744575, p. 03), do Laudo de Constatação de Droga (id. 8744576, p. 01) e do Laudo Pericial (id. 8744926, p. 01/03), que denotam que na cena do delito foi apreendida uma trouxinha de cocaína, substância psicotrópica essa de uso proscrito no Brasil.

A propósito, vale consignar que não há controvérsia quanto à existência do fato, mas tão e somente com relação à imputação da conduta aos apelados nos termos da denúncia.

Nesse sentido, entretanto, as provas amealhadas com a evolução da persecução penal em juízo não permitem inferir que os acusados praticavam tráfico de drogas, visto que há fundada dúvida com relação à quantidade de entorpecente apreendida, bem como com relação à destinação da peste.

Ao que tudo indica,
Iago José Villa Moraes
, em Cáceres/MT, remeteu pequena quantidade de entorpecente, cerca de quatro a cinco gramas de cocaína, para seu irmão
Igor José Villa Moares
consumir em Araputanga/MT, todavia a droga foi interceptada na rodoviária do município de Mirassol D’Oeste/MT.

Nesse sentido, convém salientar que a quantia de 100g (cem gramas) de drogas, descrita na denúncia,
possivelmente
não condiz com a quantidade de entorpecente efetivamente apreendida, visto que, a despeito de esse ser o montante descrito no Boletim de Ocorrência (id. 8744578, p. 01/02) e no interrogatório extrajudicial de
Iago José Villa Moraes
(id. 8744571, p. 01/03), verifica-se do próprio interrogatório extrajudicial desse acusado que ele disse ter pagado R$ 100,00 (cem reais) por essa quantia de pasta-base de cocaína, valor de mercado incompatível com a natureza da droga.

Além disso, em juízo,
Iago José Villa Moreas
afirmou que remeteu pequena quantidade de substância entorpecente, que adquiriu pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), enquanto
Igor José Villa Moares
descreveu que recebeu pequena quantia de entorpecente, possivelmente quatro a cinco gramas.

Pondere-se, também, que o auto de apreensão (id. 8744575, p. 03), o laudo de constatação (id. 8744576, p. 01) e o laudo pericial definitivo (id. 8744926, p. 01/03) não apontam qual foi a quantidade de entorpecente apreendido,
circunstância que traduz relevante dúvida no vertente caso
, sobretudo porque, ao relatar os fatos, as testemunhas – inclusive os policiais ouvidos em juízo – não apontaram que foi apreendida uma quantidade significativa de entorpecente, situação que possivelmente seria rememorada especialmente pelos agentes de segurança pública em se tratando de cerca de 100g (cem gramas) de pasta-base de cocaína.

Interrogados em juízo, ambos os acusados assinalaram que a droga apreendida seria destinada a consumo pessoal de
Igor
.

Em síntese, confirmando a versão relatada em sede administrativa (id. 8744571, p. 01/03),
Iago José Villa Moraes
aduziu que não eram 100g (cem gramas) de droga, uma vez que pagou R$ 100,00 (cem reais) pela peste, havendo realizado a aquisição de um rapaz no Posto Novo Bandeirantes. Despachou o entorpecente na rodoviária para seu irmão, pois ambos são usuários de droga. Disse que “cheirou” grande parte da droga comprada, enviando apenas uma pequena porção para seu irmão, pois este pediu, porém desconhece porque ele não realizou a compra em Araputanga. Alegou que não pagou nada para o transporte da encomenda, e que tinha mais objetos junto, como coisas para peão e um
Playstation
.

Igor José Villa Moraes
, reiterando os termos de seu interrogatório extrajudicial (id. 8744519, p. 01/03), confirmou que seu irmão estava enviando a droga, mas alegou que não tinha 100g (cem gramas), mas tão somente cerca de quatro a cinco gramas de cocaína, para seu uso. Afirmou que o entorpecente era para ser entregue na cidade de Araputanga, sendo que desconhece se há venda de drogas naquele município, por isso pediu para seu irmão lhe enviar, não sabendo declinar se foi o próprio irmão quem despachou a encomenda. Descreveu que o entorpecente estava em Cáceres, pois esqueceu na casa de seu irmão, pedindo para ele enviar. O acusado negou que ele ou seu irmão vendam drogas, pois eram apenas era usuários. O entorpecente foi remetido enrolado em uma atadura, junto com uma corda americana e DVD’s de
Playstation
, e tudo isso estava dentro de uma sacola.

O policial militar
Junio Almeida Ramos
, ouvido em juízo, afirmou que estava de plantão nesse dia, em que compareceu na delegacia a funcionária da Transjaó
Marieli
, o esposo e o representante da transportadora Izaura, levando uma sacola que era encomenda, e dentro desta tinha alguns objetos e um invólucro aparentava ser entorpecente. A encomenda teria sido remetida por
Iago
, para ser entregue na cidade de Araputanga, mas a funcionária
Marieli
relatou ter recebido diversas ligações da funcionária
Suelen
, da transportadora de Cáceres, solicitando que abrisse a encomenda e verificasse os objetos de dentro. Ao abrir a sacola,
Marieli
encontrou o entorpecente, encaminhando-se para delegacia com seu esposo e o representante da transportadora na cidade de Mirassol D’Oeste.

O policial disse que verificou os antecedentes criminais do acusado
Igor
, identificação que constava na encomenda, sendo constatado que havia mandado de prisão por roubo na cidade de Cáceres, e diante disso deslocaram-se para Araputanga e, em conversa com o funcionário que iria receber a encomenda, este aduziu que um rapaz de aproximadamente 20 anos, estatura média, teria ido à agência procurando a encomenda, trazendo uma camiseta do supermercado da cidade. Já no mercado,
Igor
inicialmente se identificou como
Iago
, mas, depois de abordagem minuciosa, foram encontrados documentos identificando-o como
Igor
, momento em que ele confirmou ser
Igor
, e que confessou que iria receber a droga enviada por seu irmão
Iago
, da cidade de Cáceres. A testemunha afirmou que o acusado alegou que a droga seria para um desconhecido fazer o teste de qualidade da droga, bem como que as funcionárias da agência se comunicaram e
Marieli
abriu a sacola.

O investigador de polícia
Marivaldo France de Lara Sales
, auscultado em juízo, descreveu que trabalhava na Delegacia de Mirassol D’Oeste, tendo os funcionários da agência Transjaó daquela cidade comparecido à unidade policial com a sacola, relatando o fato delituoso, em que uma pessoa teria enviado o pacote da cidade de Cáceres para a cidade de Araputanga, sendo a sacola aberta da cidade de Mirassol D’Oeste, logrando-se encontrar uma corda, uma faixa, e dentro dessa faixa estava a substância análoga a cocaína.

A testemunha destacou que o nome de
Iago
constava como remetente e o de
Igor
como destinatário. Realizadas diligência internas, foram informados que os acusados já eram conhecidos na cidade de Cáceres, inclusive havia um mandado de prisão em aberto contra
Igor
por um crime de roubo. Recebidas fotos de ambos, os policiais foram até Araputanga e, na rodoviária, conversaram com a pessoa que recebe as encomendas, quem lhes afirmou que um rapaz foi até lá procurando a encomenda, tendo descrito esse rapaz para os policiais, relatando, também, que ele usava uma camiseta do Supermercado Araputanga. Ao mostrar a foto de
Igor
para essa pessoa, foi confirmado que era o mesmo rapaz. Já no mercado, encontraram o acusado
Igor
, que se identificou primeiramente como
Iago
.

Ouvida em juízo,
Marieli Aparecida Orlando Lopes
, afirmou que trabalhava na empresa Transjaó, e que também tinha que prestar serviço para
Izaura
. A testemunha aduziu que recebeu ligação de outra funcionária para receber uma encomenda, que era atividade padrão o ato de comunicar o recebimento de mercadoria, mas a outra funcionária enfatizou que não esquecesse de receber essa encomenda, no nome de
Igor
. Quando o ônibus chegou, questionou se havia uma encomenda no nome de
Igor
, sendo lhe informado que sim, mas era para entregar em Araputanga, mas ela disse que a dona
Sueli
pediu para entregar em Mirassol, sendo entregue. Contatou
Sueli
para informar o recebimento, pois essa era a orientação, sendo que ela lhe disse para abrir a encomenda se não houvesse ninguém perto e, ao abrir a encomenda, informou para
Sueli
o que havia dentro: uma corda velha, dois
playstations
, e uma atadura. Então,
Sueli
falou para ela abrir a atadura, ocasião em que disse a ela que havia droga e ela orientou que descartasse o entorpecente, dando descarga ou jogando no lixo, mas a testemunha se negou, desligou o telefone e contatou seu marido.
Sueli
lhe telefonou por diversas vezes, mas recusou a chamada, até que seu marido atendeu a ligação, bem como foi contatada pelo dono da empresa e posteriormente foram na delegacia. Desconhece o motivo por que
Sueli
pediu para abrir a encomenda, pois esse procedimento não era comum. Achou a situação estranha, pois pelo horário na nota, era para a encomenda ter sido transportada pela manhã e não pela tarde.
Iago
constava como remetente o
Igor
como destinatário Igor; soube posteriormente que ambos eram irmãos.

A testemunha
Devanir Moreira da Silva
disse em juízo que recebeu ligação da funcionária
Marieli
, relatando a chegada de uma encomenda na agência, de origem na cidade de Cáceres, com destino a Araputanga. Ao contatarem o patrão, este chamou um policial da cidade de Cáceres, tendo entregado a encomenda na Delegacia. A testemunha não se recorda quem era o remetente ou o destinatário, mas se lembra que constava a identificação do acusado
Igor
. A encomenda não é lacrada, apenas transportada conforme é trazida pelo cliente e essa específica estava em uma sacola amarrada, sendo que a droga estava dentro de uma meia na sacola, tendo sido desamarrada a sacola pela funcionária
Marieli
.

Gilberto Durães Soares
, ouvido na fase judicial, afirmou que trabalha como representante da empresa Transjaó em Araputanga. No dia do fato, o acusado
Igor
foi até a agência questionando sobre a entrega da encomenda, mas não havia chegado, sendo informado pela central que a encomenda não tinha sido transportada. Posteriormente, soube que a encomenda tinha sido interceptada pela polícia, bem como os policiais foram até a agência, questionando se
Igor
tinha ido naquele local, momento em que confirmou que sim e fez o reconhecimento do mesmo.

Adriano Batista de Souza
, disse na fase judicial que não estava na agência no momento do fato e, quando chegou, não viu a droga, mas apenas a sacola em que estava o entorpecente. Afirmou desconhecer o motivo por que
Sueli
pediu para abrir essa encomenda.

Sueli de Arruda
, ouvida apenas na fase extrajudicial (id. 8744516, p. 01/02), afirmou que recebeu uma ligação anônima, de uma voz feminina, no telefone da empresa, logo após despachar o pacote de
Iago
, noticiando que uma das encomendas continha droga. Relatou que, inicialmente, não sabia de qual encomenda se tratava, porém logo chegou uma mulher desesperada, identificando-se como mãe de
Iago
e
Igor
, solicitando-lhe que a encomenda não chegasse ao destino (Araputanga), pois seu filho estaria fazendo tratamento contra o vício naquele município. Ao rastear qual ônibus da empresa Trans Jaó, verificou que ele estava chegando à cidade de Mirassol D’Oeste, então contatou a agente do guichê, chamada
Mariele
, solicitando-lhe que recebesse a mercadoria.

Enumeradas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a ausência de elementos probatórios suficientes para denotar que o entorpecente apreendido não era destinado a consumo pessoal de
Igor
.

Não é possível aferir com precisão a quantidade de entorpecente apreendido, sendo o mais provável que uma pequena quantia, cerca de quatro ou cinco gramas de pasta-base de cocaína, foi encontrada na cena do delito; ao que se tem, a notícia acerca do transporte do entorpecente foi prestada pela própria mãe dos acusados, no intuito de não permitir que a pasta-base de cocaína chegasse até seu filho, que fazia tratamento contra dependência química; não se verifica a instauração de verificação preliminar de informações pela Polícia Civil ou mesmo a realização de diligências veladas com o fim de aferir a suposta traficância perpetrada pelos acusados; não há notícias de que os acusados praticavam tráfico de drogas, mas tão só a informação prestadas por ambos, de que seriam usuários de drogas; não foram apreendidos petrechos, anotações, não foram ouvidos supostos usuários de drogas, não há interceptações telefônicas ou quebra de sigilos que evidenciem o tráfico.

Em suma: não há prova apta para infirmar a destinação de pequena quantidade de entorpecente a consumo pessoal, até porque, conforme bem pontuado na sentença, a assunção do risco de transportar drogas por meio de uma transportadora/empresa de ônibus era incompatível com a quantidade remetida.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, visto que o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que os denunciados não praticaram a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
consoante a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação intentado pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020